Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO. PESQUISA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta no SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de renovar pesquisa em sistema de busca de bens e valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se que não houve pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD na origem, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância por inovação recursal.
4. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, uma vez decorrido mais de um ano desde a última consulta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1338839 da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT; Acórdão n.o 1921093 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível do TJDFT; Acórdão n.o 1919510 da relatoria do Des. José Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível do TJDFT; Acórdão n.o 1918666 da relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.